Tribunal: TCU
Processo: 041.182/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.182/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Manoel Gomes de Souza (XXX.003.677-XX); Caroline Sandra Gomes de Abreu (XXX.000.277-XX); Cesar Pessoa Pimentel (XXX.393.917-XX); Flavia Rodrigues do Vale (XXX.275.027-XX); Larissa Franco de Andrade (XXX.166.916-XX); Leandro Franca Pacheco (XXX.836.836-XX); Otto Santos de Azevedo (XXX.782.877-XX); Rachel Alves da Silva (XXX.080.907-XX); Raisa Rodrigues Gioia (XXX.644.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.